Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL SEM REGISTRO DE PENHORA/ARRESTO. VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA, E, POR FIM, EXIGÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, a teor do disposto no inciso III do art. 784 do CPC. Entretanto, este não poderá embasar uma execução se lhe faltarem os requisitos da certeza, da exigibilidade e da liquidez, nos termos do art. 786 do CPC. O instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com registro de arresto/penhora não atende aos pressupostos legais previstos na norma inserta no art. 786 do Código de Processo Civil. Se os agravantes, antes do julgamento do feito, apresentam fato novo consistente em sentença que determinou o levantamento da penhora, fato devidamente registrado pelo Cartório de Ofício na matrícula do imóvel, presentes os pressupostos legais para embasar a execução.
2. Assim, presentes os requisitos da certeza, liquidez, e exigibilidade da obrigação, a decisão deve ser reformada.
3.Agravo de instrumento conhecido e provido.